Tribunal: TJSP
Processo: 2154617-20.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Pretendida desconstituição da condenação originária por ambos os crimes, alegando-se fragilidade das provas, com pleitos subsidiários de concessão do redutor referente à forma "privilegiada" do tráfico e de abrandamento do regime inicial para a modalidade do semiaberto. Descabimento.

Inviabilidade dos

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Pretendida desconstituição da condenação originária por ambos os crimes, alegando-se fragilidade das provas, com pleitos subsidiários de concessão do redutor referente à forma "privilegiada" do tráfico e de abrandamento do regime inicial para a modalidade do semiaberto. Descabimento.

Inviabilidade dos pleitos formulados. Revisão. Emprego como sucedâneo recursal. Inadequação. Instrumento processual de excepcional uso, por comportar exceção à coisa julgada. Mérito. Provas. Inviabilidade quanto à absolvição. Falseamento do depoimento de testemunha civil, que corrobora os relatos policiais em desfavor do peticionário. Ponto não demonstrado, nem originalmente, menos ainda em sede revisional. Validade dos testemunhos colhidos na instrução originária. Impertinência do mero reexame das provas como matéria da rescisória. Condenação por ambos os crimes que não se mostra sujeita à desconstituição. Tópicos esgotados pelo exaurimento da garantia do duplo grau. Penas. Dosimetria. Não demonstração da aplicação das reprimendas em clara contrariedade à lei penal. Adequado afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Pertinência na fixação do regime fechado. Ausência de razões para mitigação das penas.

Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2154617-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
peticionário THIAGO MARTINS FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a revisão.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
2
REVISÃO CRIMINAL no 2154617-20.2019.8.26.0000.
Peticionário: THIAGO MARTINS FARIA (Advogada, Dr.a Márcia
Renata da Silva).
Acórdão originário: Colenda 5a Câmara Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça paulista.
Comarca de origem: São José dos Campos.
VOTO No 17.561.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
Pretendida desconstituição da condenação
originária por ambos os crimes, alegando-
se fragilidade das provas, com pleitos
subsidiários de concessão do redutor
referente à forma “privilegiada” do tráfico e
de abrandamento do regime inicial para a
modalidade do semiaberto. Descabimento.
Inviabilidade dos pleitos formulados. Revisão. Emprego como sucedâneo recursal. Inadequação. Instrumento processual de excepcional uso, por
comportar exceção à coisa julgada. Mérito.
Provas. Inviabilidade quanto à absolvição.
Falseamento
do
depoimento
de
testemunha civil, que corrobora os relatos
policiais em desfavor do peticionário.
Ponto
não
demonstrado,
nem
originalmente, menos ainda em sede
revisional. Validade dos testemunhos colhidos na instrução originária.
Impertinência do mero reexame das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
3
provas
como
matéria
da
rescisória.
Condenação por ambos os crimes que não
se
mostra
sujeita
à
desconstituição.
Tópicos esgotados pelo exaurimento da
garantia do duplo grau. Penas. Dosimetria.
Não demonstração da aplicação das
reprimendas em clara contrariedade à lei
penal. Adequado afastamento do redutor
do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Pertinência na fixação do regime fechado.
Ausência de razões para mitigação das
penas.
Improcedência.
VISTO.
Trata-se de “REVISÃO CRIMINAL”,
ajuizada por THIAGO MARTINS FARIA, contra v.
acórdão
confirmatório
da
sentença
monocrática
condenatória, proferido perante a Colenda 5a Câmara
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça bandeirante (cf.
certidão de publicação do v. acórdão de confirmação da condenação, em 18
de junho de 2018
fls. 471; certidões de trânsito em julgado para o
peticionário Thiago, e seu defensor, em 03 de julho de 2018 fls. 515).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
4
Consta dos autos que o peticionário
Thiago (qualificado a fls. 09) e o então corréu na ação penal
originária
(Autos
no
0001828-56.2017.8.26.0577),
Eduardo
Donizette Moreira Pedro (qualificado
a
fls.
08), foram
denunciados, e criminalmente processados perante o
Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São
José dos Campos, por tráfico de drogas e associação
para o tráfico, porque (i) em local e data imprecisos,
mas seguramente antes de 26 de janeiro de 2017, na
cidade e Comarca de São José dos Campos, eles se
associaram, entre si e com terceiros não identificados,
para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime
previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006; e (ii) mais
especificamente na data supracitada, por volta das
16h40min, na Avenida João de Oliveira e Silva, altura do
no 400, bairro Campo dos Alemães, na cidade e Comarca
de São José dos Campos, traziam consigo, guardavam e
tinham em depósito, para fins de comércio ou outra forma
de disseminação, 1.009 (mil
e
nove) porções de
MACONHA (massa líquida de 1.970 gramas) (conforme auto de
exibição e apreensão
fls. 15/16; exame toxicológico definitivo
fls.
156/158), substância proscrita, causadora de dependência
física,
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal ou regulamentar (conforme denúncia fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
5
139/141, recebida em 29 de maio de 2017 fls. 249/251).
Após regular processamento do feito
original em Primeira Instância, a ação penal foi julgada
inteiramente procedente. O autor da revisão e o corréu
Eduardo (que, ao contrário do primeiro, já era reincidente) foram
ambos condenados como incursos no artigo 33, caput, e
no artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do
cúmulo material. Eduardo foi apenado em 07 (sete) anos
de reclusão, com pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa, pelo tráfico, e em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês
de reclusão, com pagamento de 952 (novecentos e
cinquenta e dois) dias-multa, pela associação, fixando-se o
regime inicial fechado para ambos os crimes citados. Por
seu turno, o ora peticionário Thiago restou apenado em
06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, pelo tráfico, e em 03 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 816
(oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela associação, fixando-
se o regime inicial fechado para ambos os crimes
citados, atingindo-se o montante, na regra do artigo 69 do
Código Penal, de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
6
reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento
de 1.416 (mil,
quatrocentos
e
dezesseis) dias-multa,
estipulados estes no valor unitário mínimo (fls. 344/354).
Publicada em 24/07/2017 (fls. 355), e transitada em julgado
para a Acusação na data de 07/08/2017 (fls. 389), a
sentença foi impugnada pelos apelos de ambos os
acusados
(fls.
357/370,
418/426),
os
quais
foram
devidamente contrariados (fls. 430/433) e jungidos a parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 442/451). Perante a
Colenda 5a Câmara Criminal desta Egrégia Corte de
Justiça, em v. acórdão relatado por Sua Excelência,
Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira
Filho,
os
recursos
de
apelação
foram
ambos
inteiramente desprovidos, em votação unânime (fls.
459/470). Publicado em 18/06/2018 (fls. 471), o v. acórdão
oportunamente passou em julgado para as partes.
Revisão aforada pela absolvição do ora
peticionário por ambos os crimes de condenação, ao
argumento de falsidade de um dos depoimentos, de
contrariedade da condenação às provas colhidas nos
autos, bem como de fragilidade probatória. De forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
7
subsidiária, pugna-se pela concessão do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como pelo
abrandamento do regime inicial para a forma do
semiaberto (fls. 01/14, autos digitais da revisão).
Em seu parecer, a douta Procuradoria
Geral de Justiça alvitrou o não conhecimento da revisão
criminal
ajuizada,
e,
acaso
conhecida,
a
sua
improcedência (fls. 538/542, autos de revisão).
É o relatório.
A revisão é improcedente.
A rigor, a presente ação revisional sequer
comportaria
conhecimento.
Como
é
de
cediço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
8
conhecimento, este instrumento processual, destinado
unicamente a sanar o erro judiciário (“error in judicando”),
excepciona a garantia fundamental da coisa julgada
(artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna de 1988), daí não comportar
interpretação extensiva, nem cabimento técnico para
além das estritas hipóteses previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal.
Na espécie, percebe-se que a revisão
proposta essencialmente pretende, sem trazer provas
novas (apesar de se referir ao depoimento de uma das testemunhas civis
como tal, como se depurará oportunamente), nem conseguir
desconstituir a idoneidade das produzidas, desconstituir
parcialmente o julgado original, além de postular a
mitigação as penas originalmente impostas para o crime
de tráfico de drogas (pleito pela concessão do redutor da chamada
“forma privilegiada”) e a atenuação do regime inicial.
As
matérias
em
testilha
já
foram
submetidas ao crivo do duplo grau de jurisdição. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
9
coerência com a lei processual, seria INVIÁVEL, por
princípio, repudiar o desate jurídico da ação penal
originária, seja no que se refere ao mérito propriamente
dito do caso, seja no tocante ao redimensionamento das
penas para quaisquer dos crimes. De fato, ainda que se
reconheça a imutabilidade relativa da coisa julgada em
âmbito penal, mesmo assim não fica ela destituída da
natureza jurídica de garantia basilar, na seara penal
inclusive, revelando-se indispensável à estabilização
das relações sociais. Aqui, sem desprestígio ao
empenho profissional da patrona constituída, o que se vê
é mera propositura de nova interpretação das provas
produzidas, e analisadas por ambas as instâncias
judiciárias competentes para tal fim, além de se buscar,
para fins práticos, um abrandamento punitivo. Nada disso
leva a concluir pela contrariedade clara e inconcussa
da decisão judicial passada em julgado em relação à lei
penal, como se exige, em interpretação estrita, insisto,
na letra do artigo 621, I, do Estatuto Processual, por
comportar uma exceção técnica à dita garantia
fundamental da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
10
É compreensível, portanto, que o culto
Promotor de Justiça designado em Segundo Grau, Dr.
Lysândeas Santos Maciel, tenha alvitrado, em princípio,
o não conhecimento da rescisória proposta. Inevitável
ponderar pelo fadado insucesso também da revisão
criminal aforada, a qual apenas se vê ora processada em
irrestrito apego aos princípios da ampla defesa e do
acesso à Justiça.
No mérito propriamente dito, contudo,
prepondera o desate técnico do indeferimento.
O debate acerca da comprovação da
prática de tráfico de drogas e de associação para o
tráfico respalda-se em amplo exame do caderno
probatório como um todo, o que, devo deixar claro, não é
o fulcro de uma revisão criminal. Mais ainda, para ambos
os crimes, no campo das provas, a contumélia reavivada
na presente ação não tergiversa a seara da
materialidade: para o delito do artigo 35 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
11
Drogas, apoia-se aquela nas próprias peças de instrução;
quanto ao tráfico, a consulta aos autos originais ainda
conduz ao auto de exibição e apreensão das muitas
(mais de mil) porções de maconha (fls. 15/16), cujo caráter
proibitivo foi cabalmente confirmado pelo correspondente
exame toxicológico definitivo (fls.
156/158). Ambos
consistem em provas não impugnadas por quaisquer das
partes, caindo, assim, ao largo de qualquer margem de
controvérsia ao final da instrução criminal originária.
Necessário ter em vista, pois, que a
exordial da revisão torna a impugnar a condenação,
exortando o princípio do “in dubio pro reo”, por sustentar
a insuficiência do caderno probatório quanto à autoria.
Incabível perfilhar essa linha argumentativa. Reporto-me
ao já exposto acima, em primeiro lugar: a revisão não é
um sucedâneo recursal, de forma que não deve ser
usada para amplo reexame das provas. Ademais, ao
contrário do que se alega na inicial, ao longo da instrução
na ação originária, colheram-se depoimentos de dois
policiais militares e de um civil, todos a coonestar a tese
acusatória: são os relatos dos policiais Thiago Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
12
Sodré (mídia
anexa) e Leandro Fernandes da Cruz
(exclusivamente degravado fls. 292), assim como do civil Pedro
Gomes
Costa.
As
três
narrativas,
assertivas
e
confluentes, desmentiram as versões judiciais do
corréu Eduardo e do ora peticionário Thiago, ambas
destituídas de amparo probatório, como já devidamente
analisado, tanto na sentença, como no v. acórdão que a
confirmou integralmente. No âmbito da rescisória, nada
consistentemente contrário foi apresentado, a ponto de
levar a conclusão diversa em favor do revisionando.
À guisa de esclarecimento, chama a
atenção o fato de que a versão extrajudicial trazida por
Thiago (fls. 09) destoou da judicial: enquanto, perante a
Justiça, o peticionário negou ter consigo quaisquer
porções de droga, ainda na fase policial, havia admitido
a propriedade de uma porção de maconha, pretextando a
condição de usuário (jamais demonstrada por quaisquer provas, nem
alegada por ele em juízo). Eduardo, em adendo, ainda fez
várias insinuações, em seu interrogatório judicial, quanto
a arbitrariedades policiais, chegando a sugerir que os
policiais haviam forjado o flagrante. Thiago, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
13
justificou seu álibi, como destacado em ambos os graus
de instrução na ação originária, apresentou, em seu
favor, o depoimento de Thiago Ribeiro da Silva. Este
último trouxe uma narrativa, produzida exclusivamente “a
posteriori” (Thiago não citara o nome daquele primeiro na fase policial),
que cobria parte da jornada do peticionário na data do
flagrante, buscando justificar a presença deste na
farmácia de propriedade da testemunha Pedro Gomes
Costa, local onde foi cercado e detido pelos policiais
militares. Ocorre que o relato de Thiago Ribeiro é
puramente referencial: a testemunha em questão apenas
reportou o quanto alegou ter ouvido do próprio Thiago
Faria (o peticionário), sobre um prévio acidente de trabalho
de considerável gravidade e a suposta necessidade de
comprar remédio naquele dia. Ademais, Thiago Ribeiro,
amigo de infância e antigo colega de escola do
revisionando, obviamente detinha interesse pessoal no
desate do caso, ao contrário das testemunhas policiais
ou da testemunha civil Pedro Costa (o proprietário da farmácia),
daí se exigir certa cautela em seu depoimento. Não
bastasse, o próprio Thiago Faria obtemperou, em seu
interrogatório judicial, que havia perdido a receita
médica, o que o desproveu de base documental para
comprovar sua versão. Aliás, ele tampouco pôde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
14
apresentar provas adequadas sobre o próprio
acidente sofrido (afirmou ter sofrido uma queda brusca, de uma
altura de cerca de quinze metros na véspera). Não logrou sequer
comprovar, adequadamente, sua presença numa UPA
(Unidade de Pronto Atendimento médico) local naquela data; ainda
que o tivesse feito, não teria sido, de todo modo, um álibi
consistente, já que, em sua versão, ele se dirigira ao
posto médico pela manhã, cedo (teria estado lá por volta de 8
horas da manhã), o que sequer chegou a coincidir com o
horário do flagrante por tráfico de drogas, ocorrido já
no final da tarde.
D'outro giro, Thiago Sodré (policial militar),
Leandro
Fernandes
corroboraram
os
respectivos
depoimentos da fase administrativa. E, antes que se
pudesse até lançar mão do corriqueiro argumento quanto
à “insuficiência” dos testemunhos policiais (o que não
procede, à luz do artigo 200 do Código de Processo Penal), nota-se
que suas narrativas foram, ainda, complementadas, em
coerência e assertividade, pelo testemunho judicial
do civil Pedro Costa (proprietário da farmácia). É incabível
projetar-se suspeita sobre a idoneidade dos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
15
judiciais dos policiais militares, cujas declarações são
eivadas de presunção relativa (“iuris
tantum”) de
veracidade, assumindo-se, de antemão, que falseariam
depoimentos apenas para justificarem suas posturas
profissionais. Mais absurdo, ainda, seria aceitar a
insinuação do corréu Eduardo, que os acusou de
forjarem o flagrante, como se fosse razoável presumir
que os policiais se predispusessem a estocar drogas
ilícitas, ainda mais em tamanha quantidade (foram
apreendidas, ao todo, 1.009 porções de maconha, recordo), com o
singular intuito de incriminarem inocentes. Observo, em
acréscimo, que nada concreto contra a lisura profissional
de Leandro Fernandes e Thiago Sodré foi apontado, nem
comprovado.
Reafirmada, assim, a plena validade
probatória dos testemunhos policiais, assevere-se, ainda,
que o depoimento adicional da testemunha civil Pedro
Costa bem fulminou as pretensões absolutórias dos réus.
O dono da farmácia onde o peticionário foi detido
explicou que este último ali entrara apressado, com um
dos policiais logo atrás, ou seja, no encalço daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
16
primeiro. Logo, Thiago Faria seguramente não era um
cliente habitual, à busca de remédio, como insistiu
em seu interrogatório judicial. Além disso, Pedro
deixou claro que o peticionário estava junto a Eduardo,
que ficou à porta da farmácia, o que mostra a
mendacidade da afirmação dos réus, que, em juízo,
negaram conhecer um ao outro. Mais ainda, a Defesa
insurge-se, na rescisória, para arguir, “como prova nova”,
a existência de um suposto “áudio”, contendo
gravação
com
declarações
de
Pedro,
em
contrariedade a seu depoimento judicial. A afirmação
NÃO PROCEDE. Primeiro, não se trata de prova nova: a
referida gravação, que sequer foi submetida aos autos
da revisão (logo, não foi objeto de controle jurisdicional no presente
momento), foi produzida logo após os fatos. Sobre seu
conteúdo, foi este desmentido pelo próprio Pedro Costa
sob o selo do contraditório: ele explicou que, dois ou
três dias depois do flagrante, foi procurado pela
genitora do peticionário, que se teria apresentado
como assistente social da Prefeitura e ameaçado
processá-lo, coarctando-o a efetuar um telefonema ao
advogado da família. O testemunho judicial de Pedro,
que sugeriria, a princípio, ter ele sofrido coação no curso
do processo, revelou, ainda, que, no referido telefonema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
17
ele apenas buscou explicar ao advogado a versão dele
dos fatos. Relevante é verificar, contudo, que o
testemunho
judicial,
a
única
prova
legalmente
produzida, sob o devido rigor do contraditório, foi ampla e
inteiramente desfavorável aos réus, o que basta, ao lado
dos
testemunhos
policiais,
que
confirmaram
a
comparsaria entre Thiago Faria e Eduardo, assim
como a apreensão das drogas com eles, para se erigir
a condenação por tráfico de drogas.
Distinta conclusão a respeito do delito de
associação para o tráfico não se poderia atingir.
Materialidade e autoria bem demonstradas do quanto
visto anteriormente. Em acréscimo, importa assinalar que
as circunstâncias do caso e pontos específicos dos
testemunhos policiais de Leandro Fernandes e Thiago
Sodré bem justificaram o desate condenatório. Além da
localização inicial de cinquenta porções de maconha
na posse direta de Eduardo (que ainda trazia um celular e a
quantia de R$ 16,00 em espécie), ao lado de Thiago Faria, em
conhecido ponto de tráfico (local, aliás, de fervilhante comércio,
tanto que o policial Thiago Sodré descreveu o Campo dos Alemães como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
18
uma área onde o tráfico é “descomunal”), os policiais afirmaram,
em juízo, que os dois réus confessaram tudo de
plano. Por indicação dos próprios acusados, os policiais
empreenderam mais diligências, chegando a uma casa
na Rua 25 daquele bairro, a qual se achava desabitada.
No local, uma bolsa com as porções restantes 959
(novecentas e cinquenta e nove) ao todo
foi localizada,
juntamente com uma cédula de identidade do próprio
revisionando Thiago Faria, que também foi detido na
posse de um celular. De acordo com as provas orais, as
confissões informais indicaram aos policiais uma
atuação concertada duradoura entre os dois réus,
portanto, com certa estabilidade, o que também foi
dessumido pelo Juízo “a quo” em virtude da enorme
quantidade de maconha apreendida no curso das
diligências policiais do caso. A testemunha Thiago
Sodré foi específica, em seu depoimento judicial, ao
asseverar que, ao inquirir o peticionário e Eduardo, foi
informado que já fazia algum tempo que traficavam
juntos. Isso conflui com um dado adicional, trazido pela
mesma testemunha, que relatou a existência de registro
pela Polícia Civil de mais de mil ocorrências relativas a
tráfico de drogas no local, o que obviamente só seria
possível no decurso do tempo. O fato de nenhum dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
19
réus ter logrado trazer provas ou mínimos elementos
indiciários de exercício de atividade lícita reforçou tal
conclusão. Até a testemunha de defesa Thiago Ribeiro
chegou a admitir que Thiago Faria estava sem trabalhar
à época dos fatos, quando foi especificamente inquirido a
respeito pela z. Promotoria oficiante. Outrossim, em se
tratando de famigerado ponto de comércio de drogas,
disputado pelo narcotráfico, e em vista da enorme
quantidade de drogas, é evidente que os acusados só
poderiam atuar consorciados, já que o crime organizado
não toleraria o regime de ampla concorrência, com o
risco de achatamento da margem de lucro.
Bem atingidas, pois, as condenações por
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
No que se refere ao dimensionamento
das penas, também não é caso de se deferir quaisquer
dos pedidos formulados pela Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
20
Na primeira fase, a elevação inicial foi
bem justificada à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006,
haja vista a apreensão de mais de mil porções de
maconha. A supressão de tal incremento punitivo levaria
a se negar vigência à citada norma penal e desatenderia
ao primado da isonomia. Ao contrário de Eduardo, que
teve as penas aumentadas, ainda, na segunda fase, por
ser reincidente, Thiago teve-as inalteradas, à falta de
atenuantes ou agravantes. Já na terceira fase, o pedido
de concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas, deve ser afastado. A condenação do
peticionário pelo crime de associação para o tráfico, que
tem na estabilidade da carreira delitiva uma elementar,
mostra, obliquamente, quão incongruente seria o
deferimento do redutor, destinado ao tráfico praticado “de
forma eventual”. Ademais, a atuação em comparsaria
com outro traficante, reincidente, com divisão de
tarefas (o que fica claro pelo fato de só um deles ter sido surpreendido
com drogas no local da inicial abordagem policial) e a ausência de
comprovação de atividade lícita (mesmo que paralela) também
induzem à mesma conclusão. Em acréscimo, não se
pode ignorar que tamanha quantidade de drogas, em
sua maioria localizada em uma casa desabitada, e
com destino para comercialização em disputado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
21
ponto de venda, indicam prévia articulação, até pela
escolha de um esconderijo para a sacola com as drogas
armazenadas. Tamanha quantidade, ainda mais para
venda no famigerado Campo dos Alemães, não seria
“confiada” pelo narcotráfico a dois neófitos, mas a
traficantes com algum gabarito na célula criminosa, tudo
confirmando,
pois,
que,
apesar
de
primário,
o
peticionário se dedicava à atividade criminosa, e, assim,
não fazia mesmo jus ao benefício. A primariedade,
isoladamente considerada, não é suficiente à concessão,
mesmo porque os requisitos legais são cumulativos, de
forma que, à falta de um deles, a causa de diminuição
não tem lugar.
Da mesma forma, o segundo pedido
subsidiário, de abrandamento do regime inicial para a
forma do semiaberto, deve ser afastado. Tendo em vista
o cometimento de duas infrações penais e, em
especial, a natureza do tráfico, equiparado a hediondo,
aliada às circunstâncias concretas, já delineadas, não
haveria como se abrandá-lo, restando bem aplicado,
inicialmente, o FECHADO. O peticionário atuava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
22
forma compassada e com divisão de tarefas com o
corréu, o que lhe confere maior periculosidade, sob o
prisma do critério subjetivo, para mercadejar maconha
em um conhecido ponto de venda de drogas. E, como
destacado originalmente, a imensa quantidade de
maconha ampliava o poder pulverização do entorpecente junto ao potencial mercado
consumidor. Ademais, a estipulação do regime não
deflui, de forma automática, da quantidade de pena
imposta, embora a somatória, como reconhece a Defesa,
ultrapasse o linde dos oito anos de reclusão, como
também da periculosidade demonstrada (critério subjetivo
aplicado, pois), aplicadas, ainda, como sugerido, as regras
legais do microssistema dos crimes hediondos e
equiparados (“ex vi” do artigo 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/1990, c/c artigo 33, §
3°, c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal), sem azo, ainda, à
substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
seja pela quantidade de penas, ao menos no caso do
tráfico, seja pelo móvel de ambos os crimes, cometidos
por cupidez, cujo proveito de lucro fácil é móvel da ação
delitiva, é deveras elevado o risco de recidiva, tornando-
se, assim, socialmente não recomendáveis as penas
“alternativas”, não olvidados, ainda, os efeitos sociais
nefandos de tais crimes à higidez da tessitura social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154617-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17561
23
sobretudo
pelo
transverso
efeito
de
estímulo
à
criminalidade patrimonial.
Ausente, pois, situação de erro judiciário,
sanável por revisão, a qual, pelos motivos “ut supra”
especificados, não deve prosperar.
Do exposto, por meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE a revisão.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR